Tribunal: TJBA
Processo: 0098857-83.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0098857-83.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLI DA SILVA e outros (4)

Advogado(s): SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO PARCIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração
em embargos de declaração em apelação cível, opostos
sob as alegações de:

omissão,
por não ter havido manifestação expressa sobre a necessidade de apuração e compensação de valores de financiamento, já discutidos em ação revisional com trânsito em julgado;
contradição
por ter sido determinada a retirada do nome do falecido autor dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação em danos morais, o que seria incompatível com a ausência de prova de lesão; e, por fim,
omissão
quanto à aplicação dos juros e correção monetária conforme a superveniente Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso por não determinar a apuração e compensação de valores de financiamento já discutidos em ação revisional; (ii) saber se o acórdão é contraditório ao determinar a retirada do nome do
de cujus
dos órgãos de proteção ao crédito e manter a condenação por danos morais; e (iii) saber se o acórdão é omisso quanto à aplicação das regras de correção monetária e juros de mora estabelecidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão ou contradição
quanto à apuração e compensação de valores do financiamento, pois a questão já foi objeto de decisão transitada em julgado na ação revisional. A eventual compensação entre as partes é uma
consequência legal
(CC, art. 368) a ser verificada no momento da
liquidação e cumprimento de sentença
, não cabendo sua definição em sede de embargos de declaração.

4
.
Não há contradição
na manutenção da condenação em danos morais e na determinação de retirada do nome do
de cujus
dos cadastros de inadimplentes. O julgado embargado está em consonância com o entendimento jurisprudencial de que a
proteção da honra e imagem do falecido
subsiste, gerando
dano moral reflexo
aos herdeiros em caso de negativação indevida ou manutenção após o óbito e ciência do credor. A
Súmula 642 do STJ
permite a transmissão do direito à indenização por danos morais aos herdeiros.

5
.
Há omissão parcial
no acórdão, que deve ser sanada, no tocante aos consectários legais. A Lei nº
14.905/2024
, que alterou o Código Civil (CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º), estabeleceu novos critérios para atualização monetária e juros.

6
. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a
correção monetária
deve ser calculada pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, e os
juros moratórios
pela
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA
. A correção deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), e os juros de mora, a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração
parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
0098857-83.2011.8.05.0001
, figurando como Embargante
BANCO ITAÚ S.A.

e Embargados
MARLI DA SILVA e outros
.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
ACOLHER, EM PARTE,
O RECURSO
,
sem efeitos modificativos,
nos termos do voto condutor.